Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA). COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS DO ARTIGO 42, DO CDC. NÃO OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) Declarar a inexistência do débito cobrado pelo Requerido, condenando-o a rescindir o contrato de empréstimo consignado firmado no nome da Autora, no prazo de 15 (dias) a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais); b) Condenar o Requerido a ressarcir em dobro os valores cobrados na folha de pagamento da Autora, valores que devem ser corrigidos monetariamente a partir do evento danoso (data) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) Condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (súmula 362/STJ) e juros a incidir a partir da data da citação; d) Condenar a Autora a devolver ao Requerido a quantia de R$ 1.220,23 (um mil duzentos e vinte reais e vinte e três centavos); e e) Fica desde já autorizada a dedução do valor R$ 1.220,23 (um mil duzentos e vinte reais e vinte e três centavos) da condenação à repetição do indébito e da quantia arbitrada a título de danos morais, a fim de melhor atender o disposto no artigo 2o da Lei 9.099/95.”.
3. Alega que não há elementos fáticos ou legais que ensejam a invalidação do contrato no 610994975, celebrado em 23/06/2020, no valor de R$ 1.220,23, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 28,59, mediante desconto em benefício previdenciário. Esclarece que contrato de mútuo é válido e obedece ao que foi pactuado, no qual o contratante se obriga a pagar as parcelas previamente pactuadas. Os valores foram creditados na conta da recorrida. Portanto, inexiste dano material, e a devolução em dobro não pode prosperar. Requer a reforma da sentença. Caso seja mantida a condenação, que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. Compulsando os autos verifico que a parte recorrida juntou aos autos os documentos que comprovam o contrato de empréstimo da parte recorrente, ID 24132263. Porém, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida solicitou o empréstimo, tendo apresentado o valor creditado na conta da recorrida.
6. O Juízo de 1o grau converteu o feito em diligência, inverteu o ônus da prova em favor da recorrida, intimando o recorrente para apresentar planilha de cálculo de todos os valores descontados em folha de pagamento até a data da decisão. O recorrente quedou-se inerte.
7. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: I - que a cobrança realizada tenha sido indevida; II - que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e III - a ausência de engano justificável. Entendo que foram atendidos os três requisitos. Como houve o pagamento da quantia cobrada indevidamente deverá ser restituído na forma dobrada.
8. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O recorrente afirma que não houve desconto indevido, que não cometeu nenhum ato ilícito, portanto, não deve haver condenação em danos morais. Não obstante, a simples possibilidade de desconto mensal de R$ 28,59, a partir de julho de 2020, no benefício previdenciário da recorrida, referente a empréstimo consignado por ela não contratado, por si só, não compromete a sua sobrevivência nem importa em violação a qualquer outro interesse essencial da pessoa humana, de modo que não respalda o pedido de indenização por danos morais. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. A busca pela solução administrativa, ainda que infrutífera, configura mero aborrecimento do cotidiano. Eventuais descontos indevidos, notadamente em razão do pequeno valor das parcelas, caracterizam apenas prejuízo material, o qual, deverá ser restituído em dobro à recorrida, conforme estabelecido na sentença. Ademais, sem demonstração de que a situação resultou em efetiva perda de tempo útil do consumidor, não se aplica a teoria do desvio produtivo. Desse modo, não há que falar em indenização por danos morais.
09. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Declarar a inexistência do débito cobrado pelo recorrente, condenando-o a rescindir o contrato de empréstimo consignado firmado no nome da recorrida, no prazo de 15 (dias) a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais); b) Condenar o recorrente a ressarcir em dobro os valores cobrados na folha de pagamento da recorrida, valores que devem ser corrigidos monetariamente a partir do evento danoso (data) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) Condenar a recorrida a devolver ao recorrente a quantia de R$ 1.220,23 (um mil duzentos e vinte reais e vinte e três centavos); d) Fica desde já autorizada a dedução do valor R$ 1.220,23 (um mil duzentos e vinte reais e vinte e três centavos) da condenação à repetição do indébito, a fim de melhor atender o disposto no artigo 2o da Lei 9.099/95.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.